Tribunal: TJBA
Processo: 8023129-02.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023129-02.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SOLANGE FERREIRA COSTA

Advogado(s)
:
RUAN LOBO FERREIRA GOMES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa: Direito
processual civil
. Recurso de apelação.

Ação indenizatória. PASEP. Alegação de irregularidades na atualização do saldo e na aplicação de índices de correção monetária. Necessidade de perícia contábil. Julgamento antecipado do mérito. Cerceamento de defesa configurado. Error in procedendo. Sentença anulada. Recurso provido.

I – Caso em análise

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória visando à apuração de supostas irregularidades na atualização e correção monetária dos valores depositados em sua conta individual do PASEP, sem produção da prova pericial contábil requerida pelas partes.

II – Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a controvérsia demanda produção de prova técnica contábil para verificação do saldo e aplicação dos índices de correção monetária, e se a dispensa dessa prova caracteriza cerceamento de defesa e vício processual capaz de ensejar a anulação da sentença.

III – Razões de decidir

3. O julgamento antecipado do mérito, em demanda que envolve análise de cálculos complexos e índices de atualização do PASEP, impede a adequada apuração da verdade dos fatos, caracterizando cerceamento de defesa.

4. A prova pericial contábil é imprescindível quando a solução da controvérsia depende de conhecimentos técnicos específicos que extrapolam a capacidade de análise direta do magistrado.

5. O art. 370 do CPC impõe ao juiz o dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, não podendo dispensá-las quando essenciais para a formação do convencimento.

6. A ausência de produção de prova técnica, quando oportunamente requerida e pertinente, configura error in procedendo, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à fase instrutória.

IV – Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para fins de prosseguimento da instrução probatória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº

8023129-02.2021.8.05.0080
, em que é apelante

SOLANGE FERREIRA COSTA

e apelado o
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
D
AR
PROVIMENTO

ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.